Tribunal: TJDFT
Processo: 0709387-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DEFINIÇÃO FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLANILHA DE CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO SITE E. TJDFT.
1. A questão relativa à legitimidade das partes foi amplamente discutida na fase de conhecimento, sendo incabível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.
2. Apresentada planilha de atualização do débito pelo sitio eletrônico deste E. TJDFT e não demonstrada especificamente a sua incorreção, não há que se falar que os cálculos são ininteligíveis.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada.